Tribunal: TJSP
Processo: 1032291-86.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – Demanda visando à anulação do crédito oriundo de autos de infração relativos ao recolhimento de ISSQN, em razão da ilegalidade da apuração do débito por arbitramento, de vícios formais das autuações e do confisco praticado pela imposição da multa – Prevenção, contudo, da Colenda 15a Câmara de Direito Público desta Corte, em virtude de anterior distribuição de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – Demanda visando à anulação do crédito oriundo de autos de infração relativos ao recolhimento de ISSQN, em razão da ilegalidade da apuração do débito por arbitramento, de vícios formais das autuações e do confisco praticado pela imposição da multa – Prevenção, contudo, da Colenda 15a Câmara de Direito Público desta Corte, em virtude de anterior distribuição de recurso de apelação em sede de Ação Cautelar Preparatória de Sustação de Efeitos de Protesto no 1021317-87.2014.8.26.0053, constituindo o presente feito a ação principal – Redistribuição da presente apelação que se impõe – Recurso não conhecido, com determinação.